Tribunal: TJES
Processo: 5009539-58.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009539-58.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUCILENE BOLSANELO
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5009539-58.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: AUCILENE BOLSANELO

RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por AUCILENE BOLSANELO (ID 11727744) em face da r. sentença (ID 11727743) que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda narrando ter sido vítima de um golpe conhecido como "falsa central de atendimento". Segundo a inicial (ID 11726669), após receber uma mensagem de texto (SMS) informando sobre um suposto empréstimo aprovado em sua conta junto ao Nubank, a autora entrou em contato com o número indicado na mensagem. Durante a ligação, foi induzida a realizar procedimentos, incluindo o reconhecimento facial e a cópia e colagem de um código na área Pix (chave aleatória), sob a alegação de cancelar o suposto empréstimo. Após realizar tais procedimentos, percebeu ter sido vítima de um golpe, tendo transferido o valor de R$ 3.500,00 para a conta de CLEUDES SILVA DOS SANTOS. A autora buscou auxílio junto ao Nubank, mas foi informada de que nada poderia ser feito para cancelar o Pix. Diante disso, requereu a declaração de inexistência de débito referente ao suposto empréstimo, a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor transferido e indenização por danos morais. Inicialmente, a ação foi proposta contra NU PAGAMENTOS S.A. e CLEUDES SILVA DOS SANTOS. Contudo, ante a impossibilidade de citação do segundo requerido, a parte autora requereu a desistência da ação em relação a ele (ID 11727736), o que foi homologado pelo Juízo de origem (ID 11727739).

A requerida NU PAGAMENTOS S.A. apresentou contestação (ID 11727717) arguindo, preliminarmente, a incompetência do Juízo e sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de culpa exclusiva de terceiro. No mérito, sustentou a inexistência de falha na prestação de seus serviços, destacando os procedimentos de segurança adotados e a
notória disseminação de informações acerca do golpe da falsa central.
Alegou que a transação foi realizada pela própria autora em aparelho autorizado e confirmada por senha, afastando sua responsabilidade. Impugnou os pedidos de danos materiais e morais, bem como a inversão do ônus da prova.

A r. sentença (ID 11727743) afastou as preliminares e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Fundamentou a decisão na constatação de que
a parte autora foi vítima de fraude praticada por terceiro, tendo ela própria realizado o procedimento de copiar e colar a chave Pix fornecida pelo golpista e efetuado a transferência.
Considerou que a dinâmica dos fatos revelou a existência do golpe da "falsa central de atendimento", evidenciando a
falta de cautela da consumidora
. Concluiu pela culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que exclui a responsabilidade da instituição financeira nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sendo inaplicável a Súmula nº 479 do STJ por não se tratar de fortuito interno.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 11727744), reiterando os argumentos da inicial. Sustenta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a falha na prestação do serviço por não detectar a movimentação atípica e não utilizar mecanismos de proteção como o "Med PIX", o que configuraria
fortuito interno
. Alega que a sentença desconsiderou a jurisprudência e as evidências de falha no serviço. Requer a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de indenização por danos morais (R$ 7.000,00) e materiais (restituição dos valores indevidamente transferidos).

A recorrida NU PAGAMENTOS S.A. apresentou Contrarrazões (ID 11727749), pugnando pela manutenção integral da sentença. Reafirma que a decisão de primeiro grau está pautada no conjunto fático-probatório dos autos e que a financeira atuou apenas como meio de pagamento. Argumenta que a discussão reside na exclusão da responsabilidade objetiva devido a fatos externos, não havendo defeito no serviço prestado.

É o breve relatório.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços, como a instituição financeira recorrida, é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Contudo, o mesmo dispositivo legal prevê excludentes de responsabilidade, dentre elas a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC).

No caso dos autos, a narrativa da própria recorrente e as provas colacionadas aos autos demonstram que a fraude foi perpetrada por terceiro que se passou por funcionário da instituição financeira. A recorrente, após receber uma mensagem sobre um suposto empréstimo não solicitado, entrou em contato com o número indicado pelo fraudador e seguiu suas instruções, que incluíam procedimentos no aplicativo e a realização de uma transferência via Pix para uma chave aleatória fornecida pelo golpista cujo destinatário era pessoa jurídica estranha a relação cliente x banco.

A questão central reside em determinar se a conduta da instituição financeira configurou falha na prestação do serviço que contribuiu para o dano, ou se o evento danoso decorreu exclusivamente da ação do terceiro fraudador e da falta de cautela da própria consumidora.

A r. sentença analisou detidamente a dinâmica dos fatos e concluiu pela culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, afastando a responsabilidade da instituição financeira. O Juízo
a quo
destacou que a parte autora, antes de verificar a informação no próprio aplicativo do banco, realizou o procedimento repassado pelo golpista, o que demonstra falta de cautela. Considerou
inverossímil que alguém transfira determinado valor para um terceiro com o objetivo de cancelar um empréstimo que jamais fez, e que a iniciativa do golpe partiu de terceiro estranho ao processo e se concretizou devido a falta de cautela da autora.

Filio-me integralmente ao entendimento adotado na sentença. A fraude em questão, tal como descrita nos autos, baseou-se na manipulação da vontade da consumidora por meio de engenharia social, levando-a a realizar a transação de forma consciente, ainda que induzida a erro. A transação foi iniciada e autorizada pela própria usuária em seu dispositivo, utilizando seus dados de acesso e senha, sem qualquer ingerência ou falha nos mecanismos de segurança do banco.

Embora as instituições financeiras respondam objetivamente por danos gerados por
fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento consolidado, a situação em tela se distingue. O
fortuito interno
abrange riscos inerentes à própria atividade bancária, como fraudes decorrentes de clonagem de cartão, violação de sistemas de segurança do banco, ou outras falhas que permitam transações não autorizadas pelo cliente. No golpe da falsa central, o cliente é quem, ludibriado e sem adotar as cautelas necessárias,
autoriza
a transação.

Nesse contexto, a conduta da consumidora em seguir as instruções do golpista, realizando procedimentos no aplicativo e efetuando a transferência para uma conta de terceiro sem a devida confirmação pelos canais oficiais do banco, configura, em tese, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que rompe o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o dano sofrido.

A alegação de falha na utilização do "Med PIX" pela instituição financeira, embora relevante no contexto de combate a fraudes, não se mostra suficiente para imputar a responsabilidade ao banco neste caso específico. O "Med PIX" é um mecanismo que permite o bloqueio cautelar de valores em casos de suspeita de fraude, mas sua efetividade depende da rápida comunicação e análise. No entanto, a origem primaria da fraude foi a manipulação da vontade da consumidora, que autorizou a transação.

Considerando a dinâmica dos fatos apresentados nos autos, em que a consumidora foi ativamente induzida por terceiro a realizar a transferência, e que a transação foi por ela autorizada em seu próprio dispositivo, a situação se amolda à hipótese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, prevista como excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor no artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC.

Assim, a r. sentença de primeiro grau, ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e julgar improcedentes os pedidos, deu a correta solução jurídica ao caso, em consonância com a prova produzida e a jurisprudência aplicável a casos de fraude que envolvem a manipulação direta do consumidor para a realização de transações.

Diante da exclusão da responsabilidade da instituição financeira, os pedidos de indenização por danos materiais e morais, que dela decorrem, não merecem acolhimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença proferida.

Condena-se a recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios, estes fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)